Tribunal: STF
Processo: RE 221069
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Servidor público
aposentado pelo regime da CLT em data anterior à vigência da Lei nº 8
.112/90. 3.
Benefícios e vantagens. Extensão aos inativos. Art. 40, § 4º, da
 Constituição.
Redação anterior à EC 20/98. Aplicação do dispositivo somente às
 pensões
estatutárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.